Tribunal: TJES
Processo: 5015650-32.2025.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015650-32.2025.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: MUNICIPIO DE VILA VELHA

REU: CELIA CARCKENO GOMES e outros (10)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL BIENAL. ART. 495 DO CPC/1973 E ART. 975 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DAS EXCEÇÕES DOS ARTS. 525 E 535 DO CPC/2015 A JULGADO TRANSITADO EM 2011, NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA POR TRIBUNAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO TERMO INICIAL DO PRAZO RESCISÓRIO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMAS REPERCUSSÃO GERAL 100 E 360) E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória ajuizada pelo município de Vila Velha/ES, visando desconstituir acórdão da colenda Segunda Câmara Cível, transitado em julgado em 04/07/2011, que restabeleceu o pagamento da gratificação de produtividade aos servidores demandados, com fundamento na Lei Municipal nº 2.881/1993. O município sustenta que o julgamento posterior do Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, pelo egrégio Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, teria declarado a inconstitucionalidade dessa lei, permitindo a rescisão com base na aplicação analógica do art. 535, §§ 5º e 8º, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação rescisória poderia ser proposta após o prazo decadencial de dois anos, considerando que o acórdão rescindendo transitou em julgado em 2011, sob a vigência do CPC/1973; (ii) estabelecer se a declaração de inconstitucionalidade realizada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo pode servir como marco inicial para o prazo rescisório previsto nos arts. 525 e 535 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo decadencial da ação rescisória, quando o acórdão rescindendo transitou em julgado sob a égide do CPC/1973, rege-se pelo art. 495 daquele Diploma Processual, de modo que normas excepcionais do CPC/2015 não retroagem, conforme art. 1.057 do CPC/2015 e precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.166.610/SP; AgInt na AR 6.482/PE).

4. A flexibilização do termo inicial do prazo rescisório, prevista nos arts. 525 e 535 do CPC/2015, limita-se às decisões de inconstitucionalidade proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, conforme orientação vinculante dos Temas 100 e 360 da repercussão geral e precedentes do STJ (REsp 1.189.619/PE; AgInt no AREsp 1.525.560/SP; AgInt no RE na AR 7.413/SC).

5. Declarações de inconstitucionalidade proferidas por Tribunais de Justiça estaduais, ainda que pelo seu órgão Plenário, não produzem o efeito excepcional de reabertura do prazo rescisório, por ausência de previsão legal e por violação ao caráter estrito das hipóteses de rescindibilidade.

6. O precedente do Supremo Tribunal Federal firmado na Questão de Ordem na AR 2.876/DF estabelece que somente decisões da Suprema Corte podem modular efeitos e influenciar o prazo decadencial rescisório, o que não ocorreu no caso dos autos.

7. A ação foi proposta em 18/09/2025, muito além do biênio contado do trânsito em julgado do acórdão rescindendo (04/07/2011), configurando decadência, o que impõe o julgamento de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Decadência declarada e, com isso, ação rescisória julgada extinta, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, c/c art. 975,
caput
, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento
: 1. O prazo decadencial da ação rescisória referente a decisão transitada em julgado sob a vigência do CPC/1973 rege-se exclusivamente pelo art. 495 desse diploma, sendo inaplicáveis as exceções previstas nos arts. 525 e 535 do CPC/2015. 2. A relativização da coisa julgada com reabertura do prazo rescisório exige declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplicando a decisões de Tribunais de Justiça estaduais. 3. A declaração de inconstitucionalidade de lei municipal pelo Tribunal de Justiça não autoriza a utilização do prazo excepcional previsto no art. 535, § 8º, do CPC/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Decadência e, com isso, julgar extinta a ação rescisória, com resolução do mérito, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
ação rescisória
ajuizada pelo
Município de
Vila Velha
-ES
com o objetivo de rescindir o
acórdão
lavrado pela colenda Segunda Câmara Cível deste Sodalício (ID’s 16034945 e 16034948) que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ente municipal e, com isso, manteve a sentença proferida nos autos da ação ordinária nº 0014962-51.2005.8.08.0035 (035050149620) que julgou parcialmente procedente a pretensão dos autores
Célia Carckeno Gomes e outros (+10)
para condenar a municipalidade requerida a restabelecer o pagamento dos valores anteriormente pagos a título de gratificação de produtividade em conformidade com o decreto regulamentador referido no art. 2º, § 2º, da Lei Municipal nº 3.036/95, e às diferenças remuneratórias retroativas que se apurar na fase de liquidação, ressalvadas parcelas anteriores aos últimos 05 (cinco) anos que precederam o ajuizamento daquela demanda.

Registro, inicialmente, que o pronunciamento judicial questionado nesta ação rescisória é o v.
acórdão

lavrado pela colenda
Segunda
Câmara Cível deste Sodalício que
deu
provimento ao recurso de apelação cível
nº
0014962-51.2005.8.08.
0035 (
035050149620
)

interposto
pelo
município autor
, visto ser este o último comando judicial a tratar do mérito nos autos principais
1
, o que atrai a competência do Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas deste Sodalício para processar e julgar o feito, em consonância com o disposto no art. 52, inciso I, alínea “b”, do RITJES.

Aferida a competência desta demanda, por ser o autor ente municipal que está dispensado do recolhimento das custas de ingresso e do depósito da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (art. 968, § 1º, do CPC), verifica-se que esta condição de procedibilidade da ação rescisória foi atendida.

Por outro lado, em que pese a petição inicial tenha observado os requisitos formais previstos no art. 319 do Código de Processo Civil, consoante determina o art. 968 do mesmo Diploma legal,
foi ajuizada intempestivamente,
sem observar o prazo
decadencial bienal
, insculpido no art. 495 do CPC/1973 e no art. 975,
caput
, do CPC/2015, na medida em que o acórdão rescindente lavrado na apelação cível nº 0014962-51.2005.8.08.0035 (035050149620) transitou em julgado em 04/07/2011 (ID 17305309) e a presente ação foi intentada em 18/09/2025, o que impõe a improcedência do pedido.

A presente ação rescisória foi proposta pelo município de Vila Velha em desfavor de servidores públicos vinculados àquele ente municipal com o objetivo de desconstituir o acórdão lavrado pela colenda Segunda Câmara Cível deste Sodalício, transitado em julgado em 04/07/2011, nos autos da ação ordinária nº 0014962-51.2005.8.08.0035, na qual os requeridos obtiveram o direito ao recebimento de uma gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/1993. Contudo, o município autor alega que houve um fato jurídico superveniente: o egrégio Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 (ocorrido posteriormente ao trânsito em julgado da ação originária), declarou a inconstitucionalidade da referida lei municipal.

O ente municipal autor sustenta que essa declaração de inconstitucionalidade, aliada ao entendimento firmado no IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000, permitiria a rescisão do julgamento questionado nesta via, mesmo após o prazo de 02 (dois) anos de seu trânsito em julgado, invocando a aplicação analógica do art. 535, §§ 5º e 8º, do CPC, para justificar o ajuizamento desta ação rescisória em agosto de 2025.

Os arts. 525, §§ 1º, inciso III, 12 e 15, e 535, inciso III e §§ 5º e 8º, ambos do CPC/2015
2
, estabelecem uma hipótese excepcional e específica para o ajuizamento da ação rescisória, qual seja, quando há decisão transitada em julgado que contrarie posição vinculante estabelecida posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal, de forma que o prazo decadencial bienal passa a ter como termo inicial o trânsito em julgado do pronunciamento judicial exarado por aquela Corte Superior.

Em que pese o louvável empenho da Procuradoria Municipal, a intempestividade da presente ação rescisória é manifesta, não encontrando amparo na exceção prevista no art. 535, §§ 5º e 8º do CPC. Isto porque, conforme posicionamento sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça
,
a contagem diferenciada do prazo rescisório – a partir do trânsito em julgado da decisão do STF – é inaplicável quando o trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu sob a vigência de regramento anterior
(CPC/1973), diante do disposto no art. 1.057 do CPC
3
.

Nesse sentido,
“o STJ entende que não há como aplicar o art. 535, III, §§ 5º a 8º, do CPC/2015, que excetua a regra segundo a qual o termo inicial do prazo para a propositura da Rescisória é definida pelo trânsito em julgado do acórdão rescindendo, condicionando o termo a quo ao trânsito em julgado da decisão proferida, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, pelo Supremo Tribunal Federal. Isso porque o art. 1.057 do CPC/2015 expressamente determina que tais exceções ocorrem somente quanto às decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor da codificação de 2015, que não é o caso dos autos”
(AREsp n. 2.166.610/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 26/6/2023, STJ), bem como orienta que
“
Não se aplica à espécie o disposto no art. 535, III, §§ 5º e 8º, do CPC/2015, que excepciona o termo inicial da contagem do prazo da ação
rescisória ao trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, em face do disposto no art. 1.057 do Novo Estatuto Processual. Hipótese em que o aresto rescindendo transitou em julgado em 04/01/2012, na vigência do CPC/1973, tendo sido a presente ação rescisória protocolada em 24/05/2019, quando já superado havia muito o prazo de 2 (dois) anos previsto no art. 495 do CPC/1973”
(AgInt na AR n. 6.482/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/8/2020, DJe de 23/9/2020, STJ).

No caso, o trânsito em julgado do acórdão rescindendo operou-se em 04/07/
2011
, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Tal marco temporal obsta, de forma absoluta, a incidência das normas excepcionais previstas nos arts. 525 e 535 do CPC/2015, porquanto
“é inviável, sequer no plano hipotético, a aplicação de incisos dos artigos 525 e 535 do CPC/15, haja vista que o acórdão rescindendo transitou em julgado sob a vigência do CPC/73”
(STF, AR 2.457 AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 24/8/2017). Destarte, aplicando-se o regramento processual vigente à época da formação da coisa julgada,
impõe-se o reconhecimento da decadência
, visto que a presente ação rescisória foi proposta (18/09/2025) muitos anos após o exaurimento do biênio legal estatuído no art. 495 do CPC/1973.

Noutro giro, o ente municipal autor fundamenta o cabimento da ação no art. 535, §§ 5º e 8º, do Código de Processo Civil, dispositivos que preveem a possibilidade de rescisão de julgado fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal
.

Consoante o disposto no art. 535, § 5º, do Diploma Processual Civil, reveste-se de inexigibilidade a obrigação chancelada por título judicial transitado em julgado que se fundamente em norma – ou em interpretação normativa – posteriormente declarada inconstitucional pela Suprema Corte. Nessa toada, o § 8º do mesmo dispositivo inaugura uma exceção à regra da decadência da ação rescisória, preconizando que, na hipótese de o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal ser superveniente ao trânsito em julgado da decisão exequenda, o prazo bienal para o ajuizamento da rescisória terá como termo
a quo
o trânsito em julgado da decisão da Corte Constitucional.

Contudo, a declaração de inconstitucionalidade que ampara esta ação rescisória foi proferida por este egrégio
Tribunal de Justiça
, no exercício de sua competência constitucional, o que
não encontra amparo no posicionamento do Supremo Tribunal Federal a respeito da possibilidade de relativização da coisa julgada com base em declaração posterior de inconstitucionalidade de norma efetuada exclusivamente pelo próprio Pretório Excelso
, consoante se observa das teses vinculantes firmadas nos
Temas Repercussão Geral nº 100 e 360
, vejamos:

Tema Repercussão Geral nº 100:
2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade.

Tema Repercussão Geral nº 360:
São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.

Na mesma linha, a jurisprudência do colendo
Superior Tribunal de Justiça
, guardião da interpretação da legislação infraconstitucional, é sólida e reiterada no sentido de que a aplicação daquele dispositivo é
restrita
, vinculando-se exclusivamente às decisões proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal
no exercício do controle de constitucionalidade.

Desde a égide do Código de Processo Civil de 1973, ao interpretar o artigo 741, parágrafo único, a Corte Cidadã,
em sede de recurso repetitivo
, já havia firmado a necessidade de uma exegese restritiva da norma. Naquela oportunidade, assentou que,
“por tratar-se de norma que excepciona o princípio da imutabilidade da coisa julgada, deve ser interpretada restritivamente”
, exigindo-se que
“a inconstitucionalidade tenha sido declarada em precedente do STF, em controle concentrado ou difuso”
(REsp n. 1.189.619/PE, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 2/9/2010).

Tal posicionamento foi integralmente mantido sob a vigência do Diploma Processual atual. Ao analisar o correspondente artigo 535, § 8º, do CPC/2015, o
Superior Tribunal de Justiça
reafirmou que
“a declaração de inconstitucionalidade prevista no art. 535, § 8º, do CPC limita-se àquela que vier a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo possível estender a norma contida no aludido dispositivo legal às declarações de inconstitucionalidade proferidas no âmbito estadual”
. Fundamentou, para tanto, que não compete ao intérprete ampliar o alcance da norma onde o legislador, de forma deliberada, não o fez, sob pena de violação ao postulado da separação dos poderes (AgInt no AREsp n. 1.525.560/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021).

Em julgado mais recente, o
Superior Tribunal de Cidadania
reafirmou este posicionamento, ao orientar que
“O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 611.530-RG/SP (Tema n. 360), firmou tese de que são constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que: (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e
(c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda
”
(AgInt no RE na AR n. 7.413/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025, STJ).

Esta mesma linha de raciocínio já foi adotada em
decisões proferidas no âmbito deste
egrégio
Sodalício,
envolvendo ações rescisórias extremamente semelhantes, propostas também pelo município de Vila Velha-ES
contra acórdãos que asseguraram aos servidores o direito à incorporação da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93 (AR nº 5014753-04.2025.8.08.0000, AR nº 5012162-69.2025.8.08.0000 e AR nº 5013383-87.2025.8.08.0000),
bem como por outros
egrégios
Tribunais pátrios
como, por exemplo, o mineiro e o paulista, que concluíram pela inadequação da via rescisória em hipóteses análogas, vejamos:

AÇÃO RESCISÓRIA - [...] ARGUIÇÃO INCONSTITUCIONALIDADE - JULGAMENTO PROFERIDO PELO ÓRGÃO ESPECIAL CONTROLE DIFUSO APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 525, §§ 1º, 12 E 15 E 535, §§ 1º, 5º E 8° DO CPC IMPOSSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - NECESSIDADE CONSTITUCIONALIDADE REALIZADO DE CONTROLE PELO STF DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. [...]
Admite-se a rescisão de sentença transitada em julgado, com fulcro no art. 485, V, do CPC, se a violação se fundar em pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, não abarcando, assim, julgados proferidos pelos Tribunais Estaduais.
Não há como rescindir um julgado amparado em norma que fora declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça, notadamente quando proferida em arguição de inconstitucionalidade, em controle difuso. (TJMG Ação Rescisória 1.0000.20.537999-3/000, Relator(a): Des.(a) Leite Praça, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2024, publicação da súmula em 14/05/2024).

AÇÃO RESCISÓRIA. Reconhecimento da inconstitucionalidade, por parte do E. Órgão Especial, de Lei Municipal de Presidente Prudente, instituidora do Adicional de Nível Universitário, que serviu de fundamento à alteração de acórdão, em sede de embargos de declaração tirados em agravo de instrumento, que mantivera o cumprimento de sentença.
Violação manifesta da norma do art. 535, § 5º, do CPC, tanto quanto d
o
conhecimento. coisa julgada formada na fase de Da conjugação dos §§ 5º e 8º do artigo 535 do CPC retira-se que somente o reconhecimento da inconstitucionalidade pela Corte Suprema tem o condão de tornar inexigível obrigação reconhecida em título executivo judicial cuja formação é posterior.
No caso em exame, a declaração de inconstitucionalidade partiu do E. Órgão Especial, e mais, em data posterior ao reconhecimento, com trânsito em julgado, do direito à vantagem devida aos autores. Precedente do STF, ao qual estão alinhados pronunciamentos desta Corte. (TJSP; AR 2102927-44.2022.8.26.0000; Ac. 16459464; Presidente Prudente; Terceiro Grupo de Direito Público; Rel. Des. Luiz Sergio Fernandes de Souza; Julg. 13/02/2023; DJESP 09/03/2023).

Não desconheço que existem algumas decisões monocráticas proferidas por eminentes Desembargadores desta egrégia Corte de Justiça admitindo o ajuizamento de ações rescisórias do município de Vila Velha questionando acórdãos favoráveis a outros servidores municipais, sob o fundamento da “possibilidade de aplicação, por simetria” e da “abertura interpretativa” do art. 535, §§ 5º e 8º, do CPC, para admitir ação rescisória baseada em declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, e não pelo Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, rogando máxima vênia, tal entendimento viola frontalmente a literalidade da norma processual e a jurisprudência
vinculante
do Superior Tribunal de Justiça, guardião da legislação federal infraconstitucional.

A ação rescisória constitui medida excepcional de desconstituição da coisa julgada, devendo suas hipóteses de cabimento sofrer interpretação restritiva. O legislador, ao redigir o Código de Processo Civil de 2015, foi taxativo ao vincular a inexigibilidade do título e a reabertura do prazo rescisório
exclusivamente
às decisões proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal
.

Não cabe ao intérprete, s.m.j., sob o pretexto de “simetria” ou “abstrativização do controle difuso”, ampliar o rol taxativo de exceções à segurança jurídica onde o legislador optou pelo silêncio eloquente. Se a intenção legislativa fosse estender tal prerrogativa aos Tribunais de Justiça Estaduais, a redação do dispositivo teria incluído “Tribunais competentes para o controle concentrado”, o que não ocorreu. Exatamente, por isso, que a jurisprudência da Corte da Cidadania é firme no sentido de que é vedada a extensão da norma contida no art. 535, § 8º, do CPC às declarações de inconstitucionalidade estaduais.

O sistema processual prevê mecanismos próprios para o controle de constitucionalidade de leis municipais. Contudo, a estabilidade das relações jurídicas (coisa julgada) é garantia fundamental que só cede diante de hipóteses expressas. A inconstitucionalidade declarada por Tribunal Estadual, embora tenha eficácia
erga omnes
no âmbito local, não possui a força normativa qualificada exigida pelo art. 535 do CPC para desconstituir sentenças transitadas em julgado fora do prazo bienal padrão.

A utilização do prazo decadencial excepcional para admitir a rescisória com base em decisão do Plenário este egrégio Tribunal de Justiça implica afronta ao princípio da legalidade estrita e usurpa a competência do legislador federal, criando uma hipótese de rescindibilidade não prevista em lei.

Desse modo,
a utilização de um incidente de inconstitucionalidade julgado por este
egrégio
Tribunal de Justiça como paradigma para a flexibilização do prazo decadencial
é
inadequada
, configurando ausência de interesse processual e conduz ao indeferimento da petição inicial, visto que, repito, o acórdão rescindendo transitou em julgado no ano de 2011.

Não fosse o bastante, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal
, ao julgar a Questão de Ordem na Ação Rescisória nº 2.876/DF, firmou
teses vinculantes
que representam um marco na
modulação dos efeitos temporais de seus precedentes
persuasivos
e na sua repercussão sobre a coisa julgada
, estabelecendo um delicado e necessário equilíbrio entre a supremacia da Constituição e a segurança jurídica. A Corte Suprema, ciente da complexidade sistêmica, buscou harmonizar a imutabilidade das decisões judiciais com a necessidade de extirpar do ordenamento jurídico os efeitos de normas declaradas inconstitucionais.

Nesse contexto, foram fixadas teses vinculantes que orientam a matéria. Primeiramente, consolidou-se a prerrogativa do próprio Supremo Tribunal Federal de definir, caso a caso, a extensão temporal de seus julgados e o impacto sobre decisões transitadas em julgado. Essa faculdade inclui a possibilidade de modular a retroatividade da ação rescisória ou, em situações excepcionais de grave risco ao interesse social e à estabilidade das relações jurídicas, até mesmo declarar seu não cabimento. Tal mecanismo funciona como uma válvula de contenção, permitindo à Corte sopesar os valores em conflito e adotar a solução que melhor preserve a ordem jurídica em sua integralidade.

Para as hipóteses em que não houver manifestação expressa do Tribunal, foi estabelecida uma regra de transição de notável importância: os efeitos retroativos de uma eventual rescisão de julgado
não excederão
o marco de 05 (cinco)
anos, contados retroativamente da data do ajuizamento da ação rescisória
. Essa limitação temporal objetiva mitigar os impactos de uma desconstituição tardia da coisa julgada, protegendo situações consolidadas pelo decurso de um tempo razoável. Imprescindível, ainda, a observância do prazo decadencial de dois anos para a propositura da rescisória, cujo termo inicial é o trânsito em julgado da decisão paradigmática proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Por fim, a Suprema Corte reafirmou a possibilidade de o interessado arguir a
inexigibilidade do título executivo judicial
fundado em norma ou interpretação declarada inconstitucional, independentemente do momento do trânsito em julgado da decisão exequenda. Contudo, impôs uma ressalva crucial: a
preclusão
. Isso significa que a matéria deve ser ventilada pelo executado na primeira oportunidade que tiver para se manifestar nos autos da execução, seja por meio da impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do CPC), seja, no caso da Fazenda Pública, por meio dos embargos à execução (art. 535 do CPC). A inércia da parte em arguir a inexigibilidade no momento processual adequado acarreta a perda do direito de fazê-lo posteriormente, convalidando os efeitos do título executivo, ainda que contrário à orientação da Corte Constitucional.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo as
teses vinculantes
que foram firmadas pelo
Supremo Tribunal Federal
na Questão de Ordem na Ação Rescisória 2876, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes: “
1)
Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social;
2) Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF
;
3)
O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda,
salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525,
caput
, e 535,
caput
)
”.

Partindo dessa premissa, verifica-se que, no caso concreto, embora a presente ação rescisória tenha sido protocolada dentro do biênio legal contado do trânsito em julgado do acórdão proferido por este egrégio Tribunal de Justiça no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 (22/09/2023), seu objeto é um acórdão cuja coisa julgada se consolidou em 04/07/2011, de forma que o lapso temporal entre o trânsito em julgado da declaração de inconstitucionalidade da norma que embasou o acórdão rescindendo e o ajuizamento desta demanda alcança quase uma década. Em outras palavras,
tendo a presente ação rescisória sido ajuizada em
18/09/
2025, os seus efeitos financeiros e jurídicos estariam limitados a
18
/0
9
/2020
, não alcançando período anterior.

Portanto, diante da propositura extemporânea da presente ação rescisória,
declaro a decadência
e
julgo
extinto o processo, com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, inciso II, c/c art. 975,
caput
, do Código de Processo Civil.

Condeno o município autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

É como voto.

1
“A jurisprudência do STJ é no sentido de que ‘o primeiro requisito essencial que se põe ao cabimento da ação rescisória é que ela impugne uma decisão de mérito, vale dizer, 'toda a decisão judicial (sentença em sentido estrito, acórdão ou decisão interlocutória) que faça juízo sobre a existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da demanda’ (REsp 784.799/PR, Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, j. em 17/12/2009, DJe de 2/2/2010; e AgInt na AR 7.393/SE, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, j. em 29/8/2023, DJe de 31/8/2023)” (AgInt no AREsp n. 2.254.372/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 3/10/2024, STJ).

“O prazo decadencial para a propositura da ação rescisória somente tem início com o trânsito em julgado da decisão proferida no último recurso interposto, ainda que dele não se tenha conhecido, salvo se identificada hipótese de flagrante intempestividade.” (AgInt no AREsp n. 2.292.329/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

2
Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar: (...); III – inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; (...). § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. (...). § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...); III – inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; (...). § 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. (...). § 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

3
Art. 1.057. O disposto no art. 525, §§ 14 e 15, e no art. 535, §§ 7º e 8º, aplica-se às decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor deste Código, e, às decisões transitadas em julgado anteriormente, aplica-se o disposto no art. 475-L, § 1º, e no art. 741, parágrafo único, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto
.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de declarAR a decadência e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, c/c art. 975, caput, do Código de Processo Civil. Outrossim, condenar o município autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.